Tribunal: TJMT
Processo: 1029940-41.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029940-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE MARTINS LOPO ALVES - CPF: 037.306.051-35 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), HENRIQUE MARTINS LOPO ALVES - CPF: 037.306.051-35 (RECORRIDO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO; E; DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1029940-41.2022.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): HENRIQUE MARTINS LOPO ALVES

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s): HENRIQUE MARTINS LOPO ALVES

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – DESERÇÃO DO RECURSO DA RECLAMADA – NÃO CONHECIMENTO.

A parte Reclamada não recolheu custas inerentes à interposição do Recurso Inominado no prazo legal.

O artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe o seguinte: “§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

Como consequência, merecendo aplicação da orientação do Enunciado nº 80 do FONAJE:

“
Enunciado nº 80
: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

Na hipótese em apreço, a recorrente interpôs o recurso em
18/08/2022 (quinta-feira)
e a comprovação das custas ocorreu dia
22/08/2022 (segunda-feira) às 17h03min.

Ainda que o último prazo tenha ocorrido em dia não útil (sábado), a comprovação deveria ocorrer até o primeiro minuto do expediente do dia útil subsequente, ou seja,
12h01min do dia 22/08/2022
, considerando que o prazo é contado minuto a minuto.

Ante o exposto, julgo deserto o recurso interposto e não conheço do mesmo.

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RECORRE PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, é incabível majoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal, considerando o valor da negativação de
R$ 284,78
, sendo apontamento único.

Por fim, em relação à pretensão da autora ainda de que fosse arbitrado um valor a título de dano temporal, registro que, em verdade a indenização pela perda do tempo útil, se converte em danos morais, justamente por tal fato, perda do tempo também, somando-se ao fato ainda da negativação em si mesmo, de onde, não existe na legislação qualquer dispositivo que permita a indenização por perda de tempo, sendo uma criação doutrinária de que, pela perda do tempo, esta deva ser indenizada na modalidade do dano moral, que, por óbvio, sendo tal tempo derivado da própria relação de negativação existente, a não gerar um evento isolado passível de ser indenizado, como pretende o autor também recorrente, sendo verdadeira intenção de galgar maiores valores em seu pleito indenizatório, de onde, resta rejeitada tal pretensão em sede de recurso.

SOBRE OS JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
A arguição recursal padece de interesse visto que já fixado na sentença nos moldes legais previstos à espécie, com a atualização monetária da sua fixação e juros de mora do evento danoso, portanto, nada a reparar.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(destaquei)

O artigo é claro ao dizer que,
o recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula 306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ
: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3º do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa
, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015;

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO CONHECIDO O RECURSO DA RECLAMADA.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022